Tribunal: TJMT
Processo: 0016645-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016645-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLARISMUNDO SANTANA DA SILVA - CPF: 661.798.665-20 (APELADO), LETICIA LOPES BRIGHENTI - CPF: 054.758.571-30 (ADVOGADO), HIAGNA MORGANA MAGALHAES VIEIRA - CPF: 041.228.311-56 (ADVOGADO), BRECHOR FERREIRA LIMA - CPF: 831.248.701-82 (APELADO), ADEMAR ANTONIO ROHLING - CPF: 581.313.101-91 (APELADO), JOACY DOMINGOS OJEDA - CPF: 621.671.031-15 (APELADO), ILDES BENEDITO NUNES - CPF: 481.887.781-68 (APELADO), CLAUDEMIR FRANCA MACIEL - CPF: 551.310.691-49 (APELADO), DONALDO ANTONIO NUNES - CPF: 405.239.691-04 (APELADO), TIMOTEO LUCENA PESSOA - CPF: 781.888.901-97 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), RODRIGO SANTOS DE CARVALHO - CPF: 924.842.805-30 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO
A QUO
É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO – RECURSO PROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RETIFICADA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação c/c Reexame Necessário interposto contra sentença que julgou parcialmente
os pedidos para que os autores concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Saber se houve ou não prescrição quinquenal nos casos de promoção de militares
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo
ad quem
é a propositura da ação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação Provido e, em sede de Reexame Necessário, sentença retificada para reconhecer a prescrição quinquenal.

Tese de julgamento:

1.
O ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional se dá pelo fato da promoção ser um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados: art. 1o Do Decreto no 20.910/32, Tema 05 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
(
STJ - AgInt no AREsp n. 2.643.559/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 29/5/2025; TJ/MT - N.U 1038395-45.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/12/2023, Publicado no DJE 28/12/2023, STJ - REsp 1882350/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020
)

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Ordinária de Reconhecimento de Promoção e Ressarcimento por Preterição c/c Danos Morais no 0016645-38.2016.811.0041, julgou parcialmente procedente os pedidos para que os autores concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencham os requisitos estabelecidos no artigo 31, da Lei Complementar 271/2007, vigente em 2008, bem como declarou prescritas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura desta ação.

Em suas razões recursais (Id. 260477223), argumenta o Estado de Mato Grosso ocorrência de prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32 referente a promoção a partir de 2008 e a ação foi proposta em 10/05/2016.

Sustenta ainda inexistência do direito à promoção por preterição e não participação dos autores no 10o curso de formação de sargentos, uma vez que foram classificados fora do número de vagas e reprovados no teste físico.

Alega ainda ausência do dever de indenizar por dano material, haja vista que a nomeação e posse tardia, mesmo que ocasionado por ato ilegal ou decisão judicial, não gera indenização correspondente à remuneração do cargo.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 260477227.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar ante à inexistência de interesse público (Id. 96533997).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Em sessão pretérita, durante a sustentação oral, a advogada dos Apelados suscitou na tribuna a existência da Ação de Mandado de Segurança no 1011819-49.2016.811.0041, o qual teria reconhecido a relação dos militares como trato sucessivo e, por consequência, a aplicação da Súmula 85 do STJ.

Em razão da sustentação oral, pedi para revisitar os autos, o que faço no presente momento.

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se que o processo mencionado pela advogada na tribuna não se trata de ação mandamental, mas sim de ação ordinária proposta por uma associação de militares.

Trata-se da
Ação Declaratória no 1011819-49.2016.811.0041
proposta pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ACSPMBM/MT, que tramitou perante a 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, cujo pedido principal é a extensão da tutela de evidência proferida em outra ação declaratória (Ação Declaratória no 1006333-83.2016.811.0041) no sentido de impelir o Requerido a garantir aos militares representados pela Associação de cabos e soldados Requerente, que preenchiam os requisitos necessários a promoção de setembro de 2008 e foram preteridos de seu direito em razão da exigência ilegal de 15 anos de tempo de serviço na instituição, a
figurarem na listagem do limite quantitativo por antiguidade, publicada no
Boletim Geral da PMMT no 1478 de 26 de abril de 2016
para concorrerem a promoção a graduação de Terceiro Sargento PMMT a contar de Setembro de 2008
, nas mesmas condições dos militares que figuram na referida publicação.

Em consulta ao sistema PJe, verifica-se a existência de outra ação coletiva (
Ação Declaratória no 10063333-83.2016.811.0041
proposta por outra entidade associativa (Associação dos Sargentos, Subtenentes e Oficiais Administrativos e Especialistas Ativos e Inativos da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso – ASSOADE)
com o mesmo objeto da ação anterior
, a qual tramitou perante
à 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Entretanto, o pedido de conexão entre ambas as ações foi indeferido e contra esta decisão judicial, não houve interposição de recurso, tratando-se, portanto, de matéria preclusa.

É certo que houve impetração de ação mandamental que tramitou neste Sodalício (
MS no 133419/2008
), manejada por um grupo de militares (Wantuir Domingos da Costa e Outros), tendo sido a ordem denegada e, após a interposição de Recurso Ordinário, foi concedida a ordem pelo STJ (RMS 30988/MT).

No entanto, a referida ação mandamental tinha como
objeto a participação dos Impetrantes no Quadro de Acesso para Promoção à 3o Sargento publicado em 17/09/2008 no Boletim do Comando Geral.

Como se pode observar, as duas ações ordinárias (Ações Declaratórias no 1011819-49.2016.811.0041 e 1006333-83.2016.811.0041) e a ação mandamental (MS no 133419/2008) possuem objetos diversos da presente ação, pois enquanto às referidas ações questionam listagem e quadro de acesso, o presente feito tem como objeto questionamento acerca da possibilidade de participação do 10o curso de formação (ocorrido em 2008), o que são coisas completamente distintas, não havendo que se falar, portanto, em influência, conexão ou produção de efeitos da coisa julgada neste feito.

Feita esta ponderação e esclarecimento iniciais, passo ao exame do presente Recurso de Apelação.

A questão central a ser decidida no presente Recurso de Apelação é saber se houve ou não ocorrência de prescrição quinquenal para que os Apelados participem do 10o curso de formação de sargentos, realizado no ano de 2008.

Os pedidos formulados na exordial estão assim redigidos:

Diante de todo o exposto, REQUER:

a) O recebimento da presente ação por dependência e o seu devido processamento;

b) Que seja concedido a Promoção por Ressarcimento de Preterição dos Requerentes à Graduação de 3o Sargento PM, a contar de 2008, com todos os efeitos salariais retroativos, devidamente corrigidos, bem como todas as cominações legais a partir daquela data, a que os Requerentes fazem jus, a serem apurados em liquidação de sentença;

c) A condenação do Requerido por danos morais, a ser arbitrado pelo Juízo, bem como as custas processuais e honorários advocatícios;

d) A citação do Requerido, para querendo apresente contestação no prazo legal, sob pena de confissão e revelia;

e) Que seja concedida justiça gratuita, nos termos da Lei, visto os Requerentes não terem condições de arcar com as despesas judiciais, sem prejuízo de seu próprio sustento e familiar.

f) Protesta provar o alegado, com apresentação de documentos ulteriores, oitiva de testemunhas, oitiva dos Requerentes e Requeridos, bem como demais provas convenientes para o deslinde da presente ação, em direito admitido.

Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para efeitos fiscais.

Termos em que,

Pede deferimento.

A sentença foi prolatada no dia 17/04/2024 e possui a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos postos na inicial para que os autores concorram a promoção ao posto de Terceiro Sargento, retroativa a setembro de 2008, desde que preencham os requisitos estabelecidos no artigo 31, da Lei Complementar 271/2007, vigente em 2008, bem como
declaro
prescritas apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura desta ação.

Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, pois a parte requerida independente do resultado da ação é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “
Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM
”.

Condeno o Estado requerido
ao pagamento de honorários sucumbenciais em patamar a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 86, parágrafo único, combinado com art. 85, § 4°, II, ambos do Código de Processo Civil.

Decisão sujeita ao reexame necessário por força do disposto no art. 496, I, do Código de Processo Civil.

Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens.

Às providências.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

À vista de todo o exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r. sentença, conforme os motivos acima explicitados.

Termos em que pede deferimento.

Os Apelados, na exordial, questiona ocorrência de preterição, pois deveriam ter sidos promovidos a graduação de 3o Sargento no ano de 2008, conforme estabelecia a Lei Complementar Estadual no 231/05 e que o ressarcimento por preterição está previsto na Lei Estadual no 10.076/2014.

Assim, ante à ocorrência de preterição ocorrida desde 2008, devem os Autores serem promovidos à 3o Sargento.

São estes, em síntese, os fatos.

Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo
a quo
do prazo prescricional inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo
ad quem
é a propositura da ação judicial.

O fundamento jurídico para considerar o ato de promoção como marco inaugural do prazo prescricional é que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes.

Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32,
in verbis:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
. (NEGRITEI)

Nesse sentido, pacífica é a jurisprudência do STJ,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Conforme entendimento desta Corte Superior, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.930.871/TO, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 2/9/2021.) 2. Agravo interno parcialmente provido para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp n. 2.643.559/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 29/5/2025) (NEGRITEI)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2.
Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp n. 1.954.268/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.) (NEGRITEI)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - DECRETO 20.910/1932 – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/1932”(AgInt no AREsp 2.172.716/AL). 3. A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais. (TJ/MT - N.U 1023847-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO A QUO É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO ACOLHIDA – SENTENÇA RETIFICADA. 1. Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. 2. Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. 3. A prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Tema 05 - REsp. 1073976/RS). 4. Prejudicial de mérito acolhida para retificar a sentença. (TJ/MT - N.U 1038395-45.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/12/2023, Publicado no DJE 28/12/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, CUJO TERMO A QUO É A DATA DE CADA PROMOÇÃO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIEITO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de ação judicial, cuja pretensão é a revisão de atos administrativos de promoção de militar, o termo a quo do prazo prescricional quinquenal inicia-se a partir da data do ato que se pretende revisar e o termo ad quem é a propositura da ação judicial, uma vez que a promoção é um ato administrativo único, de efeitos concretos e permanentes. 2. Logo, deve-se analisar a prescrição de ato de promoção de forma isolada, ou seja, de cada ato, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32. 3. A prescrição aplicável é do próprio fundo do direito (STJ - Tema 05 - REsp. 1073976/RS). 4. Recurso desprovido. (TJ/MT - N.U 1001618-61.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Vice-Presidência, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 08/09/2022)

Importante consignar ainda que prescrição aplicável é do próprio fundo do direito, cuja discussão já foi objeto de questionamento no âmbito do STJ e se encontra pacificado desde os idos de 2009, por meio Recurso Repetitivo (Tema 05), no REsp. 1073976/RS, de Relatoria da Min. Maria Thereza de Assis Moura, restando assim ementado,
in verbis:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ADMINISTRATIVO. LEI COMPLEMENTAR No 10.990/97, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PRETENSÃO À REVISÃO DE ATO DE REFORMA DE POLICIAL MILITAR INATIVO, COM REFLEXOS PATRIMONIAIS NOS SEUS PROVENTOS. MODIFICAÇÃO DE SITUAÇÃO JURÍDICA FUNDAMENTAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. OCORRÊNCIA. 1. Na hipótese em que se pretende a revisão de ato de reforma de policial militar do Estado do Rio Grande do Sul, com base na Lei Complementar Estadual no 10.990/97, com sua promoção a um posto superior na carreira militar e, como mera conseqüência do deferimento do pedido de promoção, a revisão de seus proventos da inatividade, a prescrição aplicável é de fundo do direito, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32. 2. Recurso especial provido. (STJ - REsp 1073976/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/11/2008, DJe 06/04/2009)

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o Tema 05.

Trago, à título de exemplificação, o seguinte aresto,
in verbis:

ADMINISTRATIVO. REFORMA DE POLICIAL MILITAR NO MESMO POSTO DE GRADUAÇÃO. REVISÃO DO ATO DE REFORMA. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. (...) IV - É cediço que o ato que transfere o militar para a reserva remunerada é ato administrativo único, concreto e de efeitos permanentes, razão pela qual a pretensão de revê-lo deve ser exercida no prazo de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1o do Decreto 20.910/32, sob pena de prescrição do próprio direito de ação. V - Nessa linha, tem-se que esta Corte Superior possui entendimento firme de que, nas demandas em que se busca a revisão de ato de reforma de militar, com sua promoção a um posto superior e a revisão dos proventos de inatividade, a prescrição aplicável é a de fundo de direito, na forma do art. 1° do Decreto n. 20.910/1932, e não a prescrição das prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu a data da propositura da ação. (...) VII - Recurso especial provido. (STJ - REsp 1882350/AM, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 17/11/2020)

A presente ação obrigacional foi proposta em 11/05/2016, conforme se infere no Id. 138813525.

Considerando que o Apelante pretende revisar os atos administrativos ocorridos no ano de 2008 (10o Curso de Formação de Sargentos), conclui-se que prescrita está a sua pretensão, haja vista que o ingresso, na via judicial, ocorreu quando já ultrapassado o prazo quinquenal, previsto no art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Logo, imperioso é o reconhecimento da prescrição do fundo de direito.

Estando prescrita a pretensão do Apelante, prejudicado encontram-se todos os demais argumentos, tais como direito à promoção, ressarcimento, danos materiais e morais, etc.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação e DOU-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICAR a sentença para reconhecer a prescrição do próprio fundo de direito.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Clarismundo
Santana da Silva e outros, policiais militares, objetivando o reconhecimento de promoção à graduação de 3o Sargento da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, por ressarcimento de preterição, a contar de setembro de 2008, com efeitos financeiros retroativos, bem como pedido de indenização por danos morais.

Alega-se na petição inicial que todos os autores ingressaram regularmente na carreira por concurso público, realizaram curso de formação de cabos da PMMT em 2004, e, após o decurso do interstício legal de quatro anos, estariam habilitados à promoção a 3o Sargento em 2008. Sustentam que
foram
preteridos, sem justificativa legal, por exigência indevida de 15 anos de serviço ativo, o que não se aplicaria ao Quadro de Praças Policiais Militares (QPPM), ao qual pertencem.

O Estado, em sua contestação, impugnou todos os pedidos, sustentando, em suma: a ocorrência de prescrição do fundo de direito
; a inexistência de direito à promoção, sob o argumento de que os autores não teriam frequentado ou sido aprovados nos cursos exigidos para tanto; e a impossibilidade jurídica de concessão de efeitos retroativos a eventual promoção. Insurgiu-se também contra o pleito indenizatório por danos morais.

O juízo de origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para reconhecer o direito dos autores de concorrerem à promoção ao posto de 3o Sargento, retroativamente a setembro de 2008, desde que preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei Complementar Estadual n. 271/2007, vigente à época, e
declarou
prescritas apenas as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Indeferiu o pedido de danos morais.

Irresignado
, o Estado interpôs recurso de apelação, sustentando: a ocorrência de prescrição do fundo de direito
; a inexistência de direito à promoção por ressarcimento de preterição, por ausência de preenchimento dos requisitos legais; e, por fim, que os apelados já foram promovidos ao posto de 3o Sargento pelo Quadro Especial, de modo que não haveria direito à promoção pelo Quadro Ordinário (QPPM), e, portanto, a sentença deveria ser integralmente reformada.

Contrarrazões
não
foram apresentadas,
conforme certidão de id. 260477227
.

A Procuradoria de Justiça não se manifestou, por não se tratar de hipótese legal de sua intervenção.

Retirei os autos em mesa para melhor examinar a alegação central da parte apelante, qual
seja,
a
ocorrência da prescrição do fundo de direito.

Passo à análise da controvérsia à luz dos
elementos constantes nos autos e da jurisprudência
pátria.

O Estado apelante sustenta a ocorrência da prescrição do fundo de direito, com fundamento no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, ao argumento de que o direito alegado remonta ao ano de 2008 e a demanda foi ajuizada apenas em 2016.

Ao analisar detidamente os autos, observo que a eminente Desembargadora Relatora, com habitual acerto, enfrentou a questão com amplitude e profundidade, situando-a no ponto nodal da jurisprudência

do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, no sentido de que, em se tratando de
atos administrativos de promoção na

carreira militar
, o marco inicial do prazo prescricional é a

data do ato
impugnado
,
por se tratar de
ato único, de efeitos concretos e permanente
s.

Com efeito, a jurisprudência pátria, consolidada inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 05 do STJ), firmou-se no entendimento de que a pretensão à revisão de ato administrativo dessa natureza
se sujeita
à
prescrição do próprio fundo de direito
, não se cogitando, portanto, da aplicação da teoria das parcelas sucessivas ou de efeitos continuados
(Súmula n. 85 do STJ)
quando o ato combatido tem efeitos definidos e consolidados no tempo.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POLICIAL MILITAR. REVISÃO DE ATOS DE PROMOÇÃO. ATO ÚNICO DE EFEITOS CONCRETOS E PERMANENTES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ
. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Estado de Alagoas, objetivando provimento jurisdicional no sentido de se reconhecer tanto o seu direito à promoção à graduação de Segundo-Sargento PMAL, a contar de 3/2/2014, como o de ser promovido a Primeiro-Sargento, a partir de 3/2/2017.

2. De modo a subsidiar seu pedido de promoção, o autor, ora agravante, ampara-se na premissa segundo a qual sua promoção à graduação de Cabo fora concedida com atraso pela Administração, causando, em verdadeiro efeito cascata, atraso indevido na concessão das promoções subsequentes.

3. Na forma da jurisprudência desta Corte, "cada ato promocional na carreira do policial militar é um ato único, de efeitos concretos e permanentes, e que estabelece, assim, o marco do prazo prescricional para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles
"
(
AgInt
no
REsp
n. 1 .930.871/TO, relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 2/9/2021). Nesse mesmo sentido:
REsp
n. 1 .882.350/AM, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 17/11/2020;
REsp
n. 1.758 .206/MA, relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de
27/11/2018.4. Considerando-se que a subjacente ação ordinária foi ajuizada em 14/11/
2017 ,
quando já ultrapassados mais de cinco anos da promoção do autor à graduação de Cabo (ocorrida em 3/2/2010), resta evidenciada a prescrição do próprio fundo de direito.

5.

Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2240253 AL 2022/0346972-4, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/08/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR MILITAR. PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E RESSARCIMENTO EQUIVALENTE À PARTENTE DE CAPITÃO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
1 .
Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. Nas ações em que o militar postula promoção por ressarcimento de preterição, ocorre a prescrição do próprio fundo de direito após o transcurso de mais de cinco anos entre o ato de reforma e o ajuizamento da demanda. Precedentes
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1954268 AL 2021/0105606-3, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 28/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE

INSTRUMENTO.
PROMOÇÃO FUNCIONAL. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. ATO ADMINISTRATIVO ÚNICO DE EFEITO CONCRETO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ
.

RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão

que afastou a prescrição quinquenal em demanda onde o autor pleiteia promoção funcional,

correção do tempo de serviço para

progressão e pagamento de valores retroativos. O Estado

sustenta que o ato de promoção tem efeito concreto e único, sujeito à prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se o direito à promoção funcional configura relação de trato sucessivo, sujeita à prescrição apenas das parcelas vencidas há
mais de cinco anos (Súmula 85 do STJ), ou se é ato de efeito concreto, sujeito à prescrição do fundo de direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A promoção funcional é ato administrativo de efeito único e concreto, cujo prazo prescricional quinquenal se inicia na data do ato ou fato administrativo que se pretende revisar, conforme o art. 1o do Decreto-Lei no 20.910/32.

4. Não se aplica a Súmula 85 do STJ, pois a promoção não se renova periodicamente, sendo um ato que consolida uma nova situação jurídica, atraindo, portanto, a prescrição do fundo de direito.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que pedidos de revisão de promoção em ressarcimento por preterição, quando ajuizados após cinco anos do ato administrativo, estão prescritos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo de instrumento provido.

Tese de julgamento:
1
. A promoção funcional é ato administrativo de efeito concreto e único, cujo direito de revisão prescreve em cinco anos a contar da data do ato, não configurando obrigação de trato sucessivo. 2. A Súmula 85 do STJ não se aplica à revisão de promoções funcionais, que constituem situações jurídicas consolidadas e submetidas à prescrição do fundo de direito.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 20.910/32, art. 1o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
250265/PR, Rel.
Min. Humberto Martins; STJ,
REsp
1758206 MA, Rel. Min. Herman Benjamin.

(N.U 1009622-69.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 12/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024
)

APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA –
POLICIAL MILITAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO - DECRETO 20.910/1932 – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO COM A VIGÊNCIA DA LEI 10.076/2014 – PROMOÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI
– DANOS MORAIS NÃO
CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As normas previstas na Lei 10.076/2014 não podem retroagir à situação existente antes da sua promulgação, respeitando o princípio da irretroatividade da lei.

2. De acordo com a jurisprudência do STJ, “cada ato promocional na carreira do policial militar é único, de efeitos concretos e permanentes, estabelecendo o início do prazo para o questionamento do direito à promoção com base nos requisitos preenchidos no tempo alcançado por cada um deles, razão pela qual a pretensão de revisão de tais atos prescreve em cinco anos, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/
1932
”(
AgInt
no
AREsp
2.172.716/AL).

3.

A

caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente
a
demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.

(N.U 1023847-78.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2024,
Publicado
no DJE 21/03/2024
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGACIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – POLICIAL MILITAR
– SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO –
PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1°, DO DECRETO No 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 85, DO STJ
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça prescreve em
05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1°, do Decreto no 20.910/32.

O Superior Tribunal de Justiça, também já se posicionou no sentido

de que: o
“enquadramento ou reenquadramento de servidor público é ato único de efeitos concretos, o qual não reflete uma relação de trato sucessivo. Nessas hipóteses, a pretensão envolve o reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, e não os simples consectários de uma posição jurídica já definida. A prescrição, portanto, atinge o próprio fundo de direito, sendo inaplicável o
disposto na Súmula n. 85/STJ” (
AgInt
nos
EDc
no
REsp
1.749.670/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
12/4/2019). (
Agint

no
AREs
n. 1.762.083/PR, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021,
DJe
de 27/4/2021).

Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 1010101-75.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024,
Publicado
no DJE 04/03/2024
)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISAR ATO DE PROMOÇÃO ANTERIOR A
5
(CINCO) ANOS DA DATA DO AJUIZAMENTO – ARTIGO 1o, DO DECRETO N.o 20.910/32 – OCORRÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
, prescreve
em 05 (cinco) anos a pretensão de revisão de ato de promoção ocorrido no curso da carreira militar, a contar da data da promoção, nos termos do artigo 1o, do Decreto n.o 20.910/32.

2. Em havendo pretensão recursal de promoções retroativas, o termo inicial da contagem da prescrição é a data do surgimento do direito à promoção.

3. Considerando que, no presente caso, os Recorrentes pretendem promoções retroativas ao posto de 2o Tenente PM, a partir de 21 de abril de 2013; 1o Tenente, a partir de 21 de abril de 2015; e Capitão, a partir de 21 de abril de 2019, assegurando a antiguidade
dos mesmos
,
o termo inicial da contagem deve fluir a partir da data em que alega ter nascido seu direito à promoção.

4. Recurso conhecido e não provido, sentença mantida.

(N.U 1052848-74.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Vice-Presidência, Julgado em 05/04/2024,
Publicado
no DJE 05/04/2024
)

No caso concreto, é incontroverso que o curso de formação de sargentos, no qual alegam os autores terem sido preteridos,
ocorreu em 2008, ao passo que a presente demanda foi
ajuizada
apenas em 2016,
quando já

exaurido o prazo quinquenal previsto no diploma normativo aplicável
.

Nesse contexto,
impositivo se revela o reconhecimento da prescrição do próprio fundo de direito
, o que implica na extinção do feito com resolução de mérito, com base no art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Como
se observa
,

a solução adotada pela ilustre Relatora encontra respaldo não apenas na jurisprudência superior, como também se alinha à orientação desta
E
grégia Corte
,
preservando
a segurança jurídica, a isonomia entre os jurisdicionados e a autoridade dos precedentes consolidados.

Por fim, uma vez reconhecida
a
prescrição do fundo de direito, restam prejudicadas as demais pretensões veiculadas na exordial, inclusive os pedidos de ressarcimento,
de
efeitos financeiros retroativos e
de
indenização por danos morais.

Diante do exposto,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora
, para
conhecer do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO
, reconhecendo a
prescrição do fundo de direito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025